Tribunal: TJBA
Processo: 8029314-05.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8029314-05.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA AUREA LIMA DE CARVALHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES DE FAZER E PAGAR. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL SOBRE VENCIMENTO BÁSICO. LIMITES DA COISA JULGADA. DESCONSIDERADA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL - VPNI. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Inviável a reunião dos pedidos de cumprimento de obrigação de fazer e de obrigação de pagar, porquanto esta última encontra-se suspensa por força de determinação do STF (Tema 1169). 2. Do cotejo da prova dos autos, tem-se que a autora, quando da vigência da EC n 41/2003, preenchia todos os requisitos necessários para aquisição do direito a paridade vencimental, demonstrando o cumprimento das exigências estabelecidas no título judicial para figurar como parta legítima. 3. Diante da falta de ressalva no título executado, não prospera o alegado excesso na obrigação de fazer, firmado no entendimento de que deva ser considerada a vantagem pessoal nominalmente identificável – VPNI. Precedentes. 4. Consignou o título que a concessão da segurança foi concedida “... para assegurar o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério...”. 5. Mais a mais, esse colegiado cravou o entendimento de que “Porque o subsídio é uma modalidade de retribuição pecuniária paga em parcela única, não poderia a lei considerar nenhuma outra fração de pagamento como complemento dele. Sendo vedado à Lei Estadual n. 12.578/2012 suprimir vantagens já incorporadas ao patrimônio dos servidores públicos da carreira de Professor, criou ela a VPNI como verba componente da remuneração deles, que em nada se confunde com o subsídio.” (PetCiv 8023156-31.2021.805.0000) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029314-05.2021.8.05.0000, em que figuram como exequente e MARIA AUREA LIMA DE CARVALHO e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator.